Tribunal: TJMT
Processo: 1059704-38.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059704-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1059704-38.2023.8.11.0001

Polo Ativo

DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO. GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PROMOÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO COM BASE NO ART. 487, III, CPC. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial de promoção em ressarcimento de preterição.

2.

No caso, a sentença fundamentou que “
a Comissão de Promoção de Praças (CPP), constituída para a análise da vida laboral dos policiais militares candidatos à promoção na data de 05/09/2023, decidiu pela não inclusão do autor no Quadro de Acesso (QA) porque verificou que, não preenchia todos os requisitos exigidos pela legislação correlata, não era possuidor de conceito moral. Seguindo o estrito texto legal tal fato é suficiente a demonstrar que o autor não preencheu os requisitos para a pretendida promoção e diante da ausência de prova em sentido contrário à decisão da CPO, não há como se acolher os pedidos. A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas
”.

3.

A parte recorrente não trouxe elementos a infirmar os fundamentos lançados na sentença. Além disso, posterior à interposição do recurso, informou que o ente estatal promoveu administrativamente na graduação de 2º sargento e, por isso, modifica o pedido para a homologação do reconhecimento jurídico do pedido, com base no art. 487, III, do Código de Processo Civil, no entanto, os fatos se deram mediante a Portaria n. º 020/SCP/DGP/PMMT, DE 16 DE ABRIL DE 2024, com efeitos a partir de 21 de abril de 2024, enquanto a pretensão posta pretende situação diversa, especialmente por ter ocorrido fora dos autos.

4.

Ausente a comprovação do fato constitutivo e considerando a existência de um fato novo, a sentença deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com aplicação pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

5.

Condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024